Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-86.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. IPHONE DE VITRINE. PRODUTO VENDIDO COMO NOVO. DEFEITO INCONTROVERSO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PROBLEMA APRESENTADO COM 5 MESES DE USO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PEDIDO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.

2. Inexistindo controvérsia quanto ao vício do produto, tanto que a ré confirma que cobrou pelo conserto, é desnecessária a realização de perícia para aferir o defeito. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

3. No âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o esgotamento do prazo da garantia contratual, remanesce a garantia legal desde que o vício oculto se manifeste durante a vida útil do produto. (...) No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

4. Aparelho celular Iphone é um produto durável e, bem por isso, não é razoável o surgimento de defeito (aparelho não liga) pouco mais de 3 meses depois da venda. Além disso, o aparelho foi vendido como produto de vitrine, mas sem uso, quando na realidade havia sido aberto e adulterado antes da aquisição.

5. Se o produto foi adquirido em julho de 2022, se o defeito surgiu em novembro e se a ação foi ajuizada em dezembro do mesmo ano, não transcorreu o prazo decadencial de 90 dias, contado do surgimento do defeito apresentado no período de vida útil do aparelho.

6. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, “o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...)”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

7. Persistindo o defeito do produto, deve ser acolhido o pedido do consumidor de substituição por outro novo, ou devolver a quantia paga pelo aparelho e pelo serviço (R$ 3.733,97), tal como determinou a sentença.

8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce regularmente seu direito de ação.

9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.